Tribunal: TJPA
Processo: 0059898-59.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059898-59.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo;

2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;

3. Mérito.
De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos;

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade;

5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2.ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Capital, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal,
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o ente Municipal.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação aludida, alegando que a Fazenda Municipal promovia lançamento tributário indevido de IPTU, das taxas de urbanização e das taxas de resíduos sólidos pertencentes ao ente Estadual, ocupados por escolas públicas.

Mencionou existir inconstitucionalidade da taxa de urbanização prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, uma vez que teria como fato gerador serviços públicos genéricos e indivisíveis, havendo afronta aos arts. 77 e 79 do CTN e do art. 145 da CF.

Ao final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para a suspensão da exigibilidade dos créditos atinentes à taxa de urbanização formalizados nos carnês já emitidos pela Fazenda Municipal e que esta se abstivesse até o trânsito em julgado de promover novos lançamentos tributários referentes à mencionada taxa sobre imóveis pertencentes ao Estado do Pará, listados em documento que anexa. Alternativamente, pediu a emissão de carnês distintos e independentes para pagamento de taxa de urbanização e taxa de resíduos sólidos. No mérito, pleiteou a procedência da ação, para confirmação da liminar e declarar a nulidade do crédito tributário impugnado.

A tutela antecipada foi deferida conforme id nº 2913475 - Pág. 1/6.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos, (id nº 62913477 - Pág. 1/12):

“(...) ANTE O EXPOSTO, julga procedente a ação, par. considerando a inconstitucionalidade da taxa de urbanização, instituída na Lei Municipal 7.677/1993, anular os créditos tributários referentes à pertencentes taxa de urbanização cobrada sobre os imóveis pertencentes autor no âmbito do Município de Belém, correspondentes aos exercícios de 2014 (quanto às escolas de nº 1 a 21 da lista de Ils. 14/15) de 2012 (quanto a escola de n° 22 da lista de fls. 14/15).

Assim, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Município réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC.
”

Inconformados com os termos decisórios,
o MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs
recurso de Apelação Cível
. (Id nº
2913478 - Pág. 1/6
)

Em suas razões,
em breve síntese, o recorrente assevera que a taxa de urbanização foi instituída a partir do Plano Diretor do Município de Belém por meio da Lei Municipal 7.603/1993 regulamentada com a edição da Lei nº 7.571/1993.

Assevera que de acordo com os arts. 1º e 2º da referida lei, o fato gerador é justamente o custo das atividades exercidas pelo Poder Público no exercício da ação de polícia, que por si só, justifica sua cobrança posto que se coaduna com a regra constitucionalmente insculpida.

Argumenta que a taxa em debate encaixa-se perfeitamente aos moldes da legislação imposta e, se coaduna com perfeição aos dispostos na CF e no art. 77 do CTN, restando, portanto, presentes os requisitos para a sua exigibilidade.

Aponta ser totalmente descabida a injuridicidade da Lei Municipal que criou a taxa de urbanização, sendo a mesma editada por regular processo legislativo, e não fora decretada a sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo a mesma ser aplicada com regularidade.

Assevera que estão válidos os lançamentos referentes a taxa de urbanização, uma vez que estão individualizados o fato gerador e as regras para cobrança, não havendo como acatar desconstituir a tese do Autor e desconstituir lançamentos válidos e perfeitamente exigíveis.

Segue defendendo que a decisão de primeiro grau merece reparo no sentido de inverter o posicionamento adotado em relação à Taxa de Urbanização.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a legalidade da cobrança de Taxa de Urbanização, julgando improcedente a ação proposta, condenando o autor ao ônus de sucumbência.

O Estado do Pará na qualidade apelado ofertou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso. (
id nº 2913481 - Pág. 1/9
)

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Apelo foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 2920635 - Pág. 1
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou se eximindo de exarar parecer nos autos em razão de não vislumbrar interesse público na demanda em análise
.
(id nº
2999133 - Pág. 1/2
)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da discussão cinge-se à constitucionalidade da cobrança de taxa de urbanização pelo Município de Belém, instituída pela Lei nº 7.677/93 no IPTU de escolas públicas pertencentes ao Estado do Pará.

Conforme o art. 145 da Constituição Federal as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: 1) exercício do poder de polícia, ou; 2) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Na mesma lógica, o art. 77 e ss do Código Tributário Nacional e o art. 217, II e §2º da Constituição do Estado do Pará prescreve,
in verbis:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impôsto nem ser calculada em função do capital das emprêsas.

(Vide Ato Complementar nº 34, de 1967)

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

(Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Art. 217. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

§ 2°. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Com efeito, caberá a instituição de taxas para remuneração de serviços públicos de natureza específica, dotados de divisibilidade e alcance individual, todavia, não poderão ser custeados por taxas os serviços públicos de natureza universal, ou seja, prestados à toda a coletividade, eis que são indivisíveis e insuscetíveis de aferição individual.

A taxa de urbanização em comento fora instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93) e teve sua cobrança regulamentada pela Lei nº 7.677/93, senão vejamos:

Art. 1º A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

Art. 3º Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

A presente ação buscava a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade das citadas previsões legislativas.

Evidentemente, o caso em comento trata-se de controle difuso de constitucionalidade de Lei Municipal, na qual analisa-se o caso concreto e, em regra possui efeitos
inter partes
e
ex tunc
, ou seja, produz efeitos somente entre os litigantes e pretéritos, atingindo a lei desde sua edição, tornando-a nula.

Depreende-se que a sentença do Juízo Singular foi proferida de acordo com jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente.

Nesse sentido, colaciono os precedentes a seguir:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO - INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E IPTU PROGRESSIVO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SÚMULA 668 DO STF - OBSERVÂNCIA DO ART. 145, § 2º DA CARTA MAGNA - NÃO RECEPCIONADA A LEI MUNICIPAL 7.243/83 - MANTIDA A SENTENÇA APELADA - DECISÃO UNÂNIME. 1 O fato de a ação ter sido direcionada contra a Prefeitura Municipal, enquanto deveria ser contra o Município, por si só não autoriza a extinção do feito por ilegitimidade passiva, situação que se traduz em mera irregularidade. Exegese que se faz dos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade. 2
Em observância à Súmula 668 do STF, afastou-se a possibilidade de cobrança de IPTU progressivo do referido imóvel, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 3 É inconstitucional a exigência das taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos, porque sua base de cálculo contém elementos que compõem a do Imposto Predial e Territorial Urbano, que são a área do imóvel e a extensão deste no seu limite com o logradouro público
(2008.02461726-78, 72.984, Rel. PRESIDENCIA P/ JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-07-31, Publicado em 2008-08-19)

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública e Taxa de Iluminação Pública. Município do Rio de Janeiro. Efeitos ex nunc. Improcedência. Precedentes. 1. Inviável concessão de efeitos ex nunc em face da declaração de inconstitucionalidade das Taxas de Coleta de Lixo e Limpeza Pública e de Iluminação Pública e da cobrança progressiva de IPTU. 2. Agravo regimental não provido. (AI 672163 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-03 PP-00442)

Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Tributário. IPTU. Taxas de Iluminação Pública e de Coleta de Lixo e Limpeza Pública. Alíquotas progressivas. Inconstitucionalidade reconhecida. Atribuição de efeitos prospectivos à decisão. Ausência de repercussão geral. Precedente. RE-RG 592.321. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 742457 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011 PUBLIC 29-06-2011 EMENT VOL-02553-02 PP-00330)

Ainda no que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VALOR LANÇAMENTO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À COBRANÇA DA TAXA DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO PÚBLICA JUNTO COM O IPTU. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM: NÃO PROVIDA RECURSO DO AUTOR: PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO: ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS DECISÃO UNÂNIME.

Apelações em Ação de consignação em pagamento. Depósito de valor referente à IPTU. Discordância acerca do quantum exigido pelo Município. 1.1. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM: improvimento. Sentença que se coaduna com a orientação preconizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inconstitucionalidade da cobrança das taxas defendidas pela municipalidade. 1.2. APELAÇÃO DO AUTOR: provimento. Demonstração do pagamento do IPTU do exercício discutido, por intermédio da guia específica,
com a exclusão das taxas de limpeza e de iluminação pública e de urbanização
, nos termos da primeira parte do §2º do art. 164 do Código Tributário Nacional, devendo, por conseguinte, a sua extinção ser declarada. (...) (TJ/PA. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 2004.3.00.0873-1. RELATOR: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 23.11.2009)

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE DEVEDOR- PARCIAL ACOLHIMENTO QUANTO A
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.

I Para que um serviço público possa ser remunerado por taxa, deverá ser divisível e específico, sendo tal característica indispensável para a exação. Ausente tal requisito tais serviços hão de ser remunerados mediante imposto.

II - À unanimidade, Remessa necessária e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos, sentença mantida, nos termos do voto do Des. Relator. (Acórdão nº 81186, AC nº 200730065289, relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, julgado em 15/10/2009)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS N.º 7.192/81 e 7.603/93. TRIBUTOS QUE TÊM POR FATO GERADOR SERVIÇOS EXECUTADOS UTI UNIVERSI (PRÓ-SOCIEDADE), OU SEJA, PRESTADOS À TODA A COLETIVIDADE QUE DELES SE BENEFICIA. INDIVISIBILIDADE E INESPECIFICIDADE DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 670 DO STF. INCONCTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM TER SUSPENSAS REFERIDAS COBRANÇAS TRIBUTÁRIAS. REEXAME DE SENTENÇA CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA VERGASTADA DA FORMA COMO FORA LANÇADA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Mesmo tendo a Constituição previsto a possibilidade de criação de taxas pelos Estados e Municípios, esta impôs dois critérios para sua realização: 1) que a taxa decorresse do exercício de polícia; 2) que o serviço público prestado preenchesse os requisitos da divisibilidade e especificidade.

II - A exação impugnada neste processo, na forma em que instituída e cobrada, tem por fato gerador serviços não mensuráveis, indivisíveis e insuscetíveis de serem referidos a determinado contribuinte.

III - Sentença não merece qualquer reparo, posto que acertadamente reconheceu o direito líquido e certo do Apelado à suspensão da cobrança das taxas inconstitucionais por parte do Município apelante.

IV - Reexame conhecido. Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença vergastada da forma como fora lançada. Decisão Unânime. (201030009761, 105243, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 05/03/2012, Publicado em 13/03/2012)

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SERVIÇO INESPECÍFICO E INDIVISÍVEL. INCONSTITUCIONALIDADE. IDENTIDADE COM O FATO GERADOR DO IPTU. ÁREA DO IMÓVEL COMO BASE DE CÁLCULO DA TLP. EVIDENTE EXISTÊNCIA DE DANO EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA DE TAXA INDEVIDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FINAL. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DE RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO PROVIDO.

1. A taxa de limpeza pública prevista no artigo 2º da Lei Municipal nº 7.192/81 não se reveste de especificidade e divisibilidade, nem possui fato gerador distinto do imposto predial territorial urbano, eis que o contribuinte da taxa, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 7.192/81 será o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do imóvel beneficiado.

2. O dano do contribuinte decorre da cobrança indevida da taxa, tornando todo o pagamento anteriormente efetuado como indébito.

3. Sendo a taxa de limpeza pública notoriamente incompatível com a Constituição Federal, porque se refere a serviço inespecífico, indivisível e possui identidade de fato gerador com o IPTU, presente a verossimilhança da alegação.

4. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente em razão de que a permanência da cobrança indevida da TLP acarreta sérios prejuízos ao apelante, tanto de ordem financeira, como moral, tendo em vista que a recusa em efetivar o pagamento do tributo pode ensejar a inscrição do débito na dívida ativa da Fazenda Municipal e cadastro de inadimplentes, o que poderá causar transtornos ao recorrente, inclusive para ter acesso à crédito junto a instituições financeiras.

5. Recursos de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo do Município de Belém improvido e do contribuinte provido, reformando em parte a sentença do juízo a quo. (200330043935, 88515, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 11/06/2010, Publicado em 16/06/2010)

Nesta senda, entendo ser correta a conclusão do
decisum
atacado. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviço
s
de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela Lei municipal
nº 7.677/93
afronta o art. 145,
II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de negar provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2021